Tribunal: TJDFT
Processo: 0710897-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DE REAJUSTE E DA GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO (GHAP). LEI DISTRITAL N. 5.182/2013. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO DE MATÉRIAS. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ.
1. Apelação e remessa necessária em face de sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar o Distrito Federal a implementar o vencimento básico constante do Anexo II, da Lei no 5.182/2013, nos valores previstos para serem pagos a partir de setembro de 2015, e pagar a diferença entre os valores percebidos e os efetivamente devidos.
2. Incabível a suspensão do feito quando o objeto da demanda é diverso da hipótese tratada nos autos do RE n. 905.357, o qual versa sobre a revisão anual da remuneração dos servidores públicos sem a respectiva dotação orçamentária.
3. O reajuste de vencimentos e alteração de gratificação (GHAP) promovidos pela Lei no 5.182/2013 constitui direito subjetivo do servidor e que, portanto, deve ser respeitado pelo Distrito Federal. Não há que se falar em ausência de dotação orçamentária para implementação integral do reajuste em 2015. Precedentes deste Tribunal.
4. Do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE submetido a julgamento pela sistemática da resolução de demandas repetitivas, vinculados aos Temas no 810 pelo STF e no 905 pelo STJ, verifica-se que, em se tratando de pagamento de débito fazendário originado de diferenças salariais reconhecidas em favor de servidores públicos em sentença condenatória proferida após junho/2009, os valores deverão ser atualizados monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.